Tribunal: TJMT
Processo: 0000966-13.2015.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000966-13.2015.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO BARBOSA MARCAL - CPF: 891.307.071-53 (EMBARGANTE), ALESSANDRO JAMBERS HIDALGO GIMENEZ - CPF: 694.103.991-49 (ADVOGADO), ROBERSON EDUARDO DA FONSECA - CPF: 924.990.661-72 (EMBARGADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA MANUTENÇÃO DA POSSE - ACÓRDÃO QUE EXCLUIU PARTE REQUERIDA DA CONDENAÇÃO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – EMBARGOS DE DECARAÇÃO– VÍCIO DDE ERRO MATERIAL – ACOLHIDO - VÍCIO DE OMISSÃO ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AOS HONORÁRIOS EM FAVOR DE PARTE VENCIDA – NÃO COLHIDOS – ART. 85 CPC. RECURSO ACOLHIDO EM PARTE.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III – Existe mero vício de erro material, que saneado não propõe efeitos infringentes ao v. acórdão embargado.

IV – Não há vício de omissão. Não acolhido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por MARCO ANTÔNIO BARBOSA MARÇAL em face de acordão proferido em sede de recurso de apelação de n. 0000966-13.2015.8.11.0015 aviado na “AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS” movida em desfavor de ROBERSON EDUARDO DA FONSECA em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Sinop.

Prolatado o acordão que consta sob o ID. 165180186 o colegiado, por unanimidade, DEU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de MARCO ANTONIO BARBOSA MARCAL, a conceder o benefício da assistência judiciária gratuita e exclui-lo da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. Mantendo-se a sentença de primeiro grau nos demais termos e fundamentos.

Majorou os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa em desfavor do BANCO BRADESCO S/A, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

Interposto embargos de declaração por MARCO ANTÔNIO BARBOSA MARÇAL alegou erro material em v. acórdão ao trocar os nomes das partes na ação. Requer o saneamento do vício de erro.

Arguiu ainda vício de omissão em decisum embargado sob alegação de que apesar do provimento de parte de suas razões recursais de exclusão (2o requerido) da condenação aos honorários advocatícios e concessão a justiça gratuita, deveria, segundo o princípio da causalidade, ao 1o requerido (Banco Bradesco) ser condenado aos honorários advocatícios a seu favor, pois segundo sua pretensão, “o primeiro Requerido Banco Bradesco deva ser considerado diretamente responsável (causador) pelo litígio emergido da presente ação, para fins de sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais devidos, já que o Embargado/Autor também foi prejudicado pelas atitudes irresponsáveis do primeiro Requerido Banco Bradesco.”

Contrarrazões do Banco Bradesco e Roberson Eduardo da Fonseca sob os IDs de no 168103161 e 168185199, respectivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, após a publicação do acórdão por meio da qual houve o desprovimento unanime do recurso de apelação do Banco do Bradesco e provimento em parte do recurso do 2a requerido/recorrente para tão somente exclui-lo da condenação ao honorários advocatícios e conceder o beneficio da Justiça Gratuita, eis que o requerido MARCO ANTÔNIO BARBOSA MARÇAL, insurge ante os fundamentos do v. acórdão, arguindo vícios de erro material e de omissão, sob argumento de ausência de condenação do 1a requerido a pagamento a seu favor dos honorários sucumbenciais.

Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de erro material na decisão embargada, hipótese essa a configurar de fato o acolhimento dos embargos, apenas para sanar erro material.

O CPC permite o aviamento do presente recurso em casos onde são constatadas obscuridades, contradição, omissão e erro material conforme art. 1.022, I, II e III.

Assim, diante da constatação de erro material a considerar, no trecho de v. acórdão, deve ser saneado o vício, para fazer e constar em v. acórdão, sem efeitos infringentes, os trechos com as devidas correções:

“Trata-se de recurso apelação cível, interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. e MARCO ANTÔNIO BARBOSA MARÇAL, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou procedente o pedido formulado na ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL, ajuizada por ROBERSON EDUARDO DA FONSECA, para declarar a nulidade do leilão extrajudicial realizado, bem como dos atos subsequentes como atos cartorários, provenientes da arrematação – averbação de transferência do imóvel - matrícula no 15.695, por ocasião do leilão extrajudicial celebrado pelo Banco Bradesco S/A.”

E ainda em trecho:

“No mais em análise detida dos documentos e fatos dos autos, vejo que o autor ROBERSON EDUARDO DA FONSECA ingressou com ação anulatória, objetivando a declaração de nulidade da penhora e arrematação do imóvel por leilão extrajudicial, de seu imóvel dado em garantia em contrato de alienação fiduciária n.o 237/0234/222010, alegando a ausência de intimação pessoal do devedor a data e hora designada para realização de leilão extrajudicial.”

Já ao que pertine a alegação de vício de omissão em v. acórdão de condenação dos honorários advocatícios da 1a requerida a seu favor - 2o requerido, entendo que não deve ser acolhido pelo motivo singelo de que, apesar do embargante ter sido excluído da condenação aos honorários sucumbenciais, por respeito ao princípio da causalidade, não houve determinação a mudança da sua condição ao pólo passivo da ação, que a toda vista, protagonizou nos autos como parte requerida, e que levado a julgamento a causa restou por suas razões de defesa, vencidas.

Não há como acolher a condenação aos honorários sucumbenciais em favor de parte vencida.

Como cediço da norma processual “o vencido pagará honorários ao advogado do vencedor.” Inteligência do art. 85. do CPC.

Diante do exposto, acolho em parte os embargos de declaração, para corrigir o erro material apontado e sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023